Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732668-79.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE WANDERLAN SILVA ARAUJO IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado AUGUSTO PEDRO SILVA em favor de JOSE WANDERLAN SILVA ARAUJO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por policiais militares em uma blitz na entrada e saída da Cidade Estrutural. Na ocasião, os miliares determinaram que o paciente encostasse o veículo por ele conduzido. Na busca veicular, foi encontrada uma porção de droga no interior do carro e, dentro do porta-malas, uma outra porção de droga e alguns objetos. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Destaca que o paciente não possui nenhuma passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas ou associação ao tráfico, não havendo, assim, qualquer fato que possa evidenciar eventual periculosidade do paciente e manutenção da prisão. Salienta que o paciente possui ocupação lícita, sendo vendedor de veículos em uma loja na Cidade do Automóvel, tem residência fixa e é responsável pelos cuidados da sua família, sendo que exerce a guarda compartilhada das suas duas filhas. Afirma que a prisão foi decretada sem nenhum substrato fático probatório, pois a polícia não logrou êxito em demonstrar concretamente o envolvimento do paciente no crime, o que afasta o fumus comissi delicti. Ressalta que ainda que houvesse indícios de ter o acusado concorrido para o crime a ele imputado, o que em tese preencheria o requisito do fumus comissi delicti, restariam ausentes os demais requisitos, uma vez que a prisão não pode ser decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito. Aduz que o paciente não foi flagrado comercializando o entorpecente ou até mesmo em atos preparatórios para a dissipação desses, ao contrário, conforme narrado em seu interrogatório, seria simplesmente um “mula”, ou seja, estava somente sendo pago para levar a droga até um local determinado. Sustenta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, pois “não cabe ao Magistrado da custódia, atribuir ao Paciente a figura de traficante, ainda mais com termo que denota aumento, qual seja, “profundo envolvimento no tráfico”, quando nem sequer as investigações foram finalizadas”. Alega a ausência de perigo caso o paciente seja colocado em liberdade, sendo a monitoração eletrônica suficiente para o caso em comento. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse, no carro em que conduzia, foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 816g de cocaína) além de balança de precisão e 88 pinos para acondicionamento da droga. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Cumpre destacar que no modo de ver deste signatário a simples aptidão para possuir tamanha quantidade de droga demonstra algum envolvimento mais próximo às pessoas responsáveis pela difusão em larga escala. Cumpre destacar, ainda, que a apreensão de tamanha quantidade de droga via de regra movimenta o tráfico para recomposição do prejuízo o que, no mais das vezes, traz a reboque novos crimes. Por isto ainda que se trate de autuado com passagens apenas por delitos envolvendo violência doméstica sem registros de tráfico de drogas, a gravidade do tráfico na qual se envolveu recomenda a adoção de medida processual mais rígida, pois as condições favoráveis sucumbem diante da gravidade. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. De acordo com a Ocorrência Policial n. 3044/2021, policiais miliares participavam de um ponto de bloqueio na entrada da Cidade Estrutural e determinaram que o veículo conduzido encostasse. Na revista veicular, foram apreendidas, no interior e no porta-malas do automóvel, dentro de uma mala, 2 porções de cocaína, totalizando 859,3 g, além de uma balança de precisão digital e 88 unidades de microtubos plásticos comumente utilizados para venda da droga. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substiuição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. Quanto à negativa de autoria por ausência de provas do envolvimento do paciente no crime, sendo ele, não um traficante, mas uma mera “mula”, descabe essa discussão em sede de habeas corpus quando mais em liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador